Tribunal: TJES
Processo: 5019051-06.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019051-06.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: GABRIELA RODRIGUES BARCELLOS
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5019051-06.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: GABRIELA RODRIGUES BARCELLOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RJ153999-A

VOTO

Conforme relatado
,
c
uidam os autos de
recurso de apelação

cíve
l

interpost
o

p
or

GABRIELA RODRIGUES BARCELLOS
,

em face de
sentença proferida pelo Juízo da
7
ª Vara Cível de Vi
tória/ES

(
ID
3456777)
,
que em sede de
AÇÃO MONITÓRIA
, ajuizada pela
DACASA
FINANCEIRA S/A –
SOCIEDADE DE
CRÉDITO FINANCIAMENTO,
constituiu de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do artigo 702 do CPC
.

Em
suas razões
recursais (
ID 3456780
),
GABRIELA RODRIGUES BARCELLOS

alega abusividade dos juros remuneratórios,
pretendendo a
consequente descaracterização da mora
.

Em c
ontrarrazões
de ID 3456783, a
DACASA
FINANCEIRA S/A –
SOCIEDADE DE
CRÉDITO FINANCIAMENTO

argumenta que a taxa de juros aplicada foi de 1% (um por cento) ao mês, na forma simples, sem que tenha sido utilizada sequer a taxa prevista no contrato, de modo que não
pode
ser provido o recurso
.

Pois bem.
A
controvérsia objeto do apelo diz respeito à suposta i
legalidade da
taxa de juros cobrada pela
DACASA
FINANCEIRA S/A –
SOCIEDADE DE
CRÉDITO FINANCIAMENTO
em AÇÃO MONITÓRIA
, que teria sido
firmada
em percentual superior a 12% (doze por cento) ao ano
e
em desconformidade com a média praticada pelo mercado.

De início, destaco que não merece reparo o édito sentencial, notadamente quando os documentos que embasam a exordial, em especial as planilhas de cálculo previstas no ID 3456732 e
no
ID 3456731, indicam que a taxa de juros praticada pela parte autora foi de apenas 1% (um por cento) ao mês.

Assim,
inexistem provas d
a alegação de que os juros aplicados ao caso seriam abusivos,
haja vista que, como bem destacou a apelada em contrarrazões, a taxa utilizada sequer foi a originalmente prevista no contrato, o que reforça a legalidade da cobrança nos termos em que
fo
ra
realizada.

Não bastasse, conforme
explicitou
o magistrado sentenciante, a jurisprudência pátria é pacífica ao dispor que, em se tratando de contrato bancário firmado com instituição que integra o sistema financeiro nacional, é permitida a cobrança de juros em percentual inclusive superior a 12% (doze por cento) ao ano:

Súmula 596 do STF
: As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

Súmula 539-STJ
: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

Súmula 541-STJ
: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Os julgados das Cortes Superiores nessa seara, costumeiramente invocados no âmbito deste TJES, não suplantam o entendimento sedimentado, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o fato de os juros eventualmente extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade.

Por conseguinte, a simples alegação de abusividade da taxa de juros, sem demonstração concreta da sua ocorrência, nem mesmo indicação de qual percentual teria sido indevidamente aplicado no caso, ou mesmo apontamento de qual seria
a taxa
corret
a
, não é suficiente para alterar o pronunciamento judicial guerreado.

Não obstante, ressalto ainda que os embargos à monitória exigem a apresentação de demonstrativo discriminado da dívida, não sendo cabível que a impugnação ao valor supostamente devido seja realizada apenas de forma genérica.

Senão, vejamos os seguintes julgados, que corroboram com o sentido decisório que estou a externar:

[...]
4.
A parte que alegar excesso em sede de Embargos à Monitória, deve apontar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida
, sob pena de rejeição dos embargos à monitória. Inteligência do art. 702, § 2º do CPC. 5.
Deixando o embargante de elucidar, à luz do acervo fático-probatório produzido nos embargos à monitória, os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), inexistindo comprovação mínima de abusividade das cláusulas contratuais, obscuridades ou excesso de execução, impõe-se a improcedência dos pedidos formulados nos embargos à monitória 6. Apelação conhecida e desprovida.
(TJDF; APC 07377.14-46.2021.8.07.0001; Ac. 165.2293; Quarta Turma Cível; Relª Desª Lucimeire Maria da Silva; Julg. 09/12/2022; Publ. PJe 24/01/2023)

[...]
Sentença de rejeição dos embargos. Recurso da parte embargante.
[...]
No mérito, os documentos apresentados são hábeis ao ajuizamento da ação monitória. Instituições financeiras não se sujeitam à Lei da Usura e podem cobrar juros capitalizados. Alegações de excesso de execução não podem ser apreciadas, pois embargantes não apresentaram memória de cálculo com a indicação expressa do valor que entendem correto (CPC, 702, § 3º).
Sentença mantida. Honorários recursais devidos. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AC 1011849-27.2021.8.26.0224; Ac. 16231217; Guarulhos; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira; Julg. 10/11/2022; DJESP 21/11/2022; Pág. 3214)

Portanto, não tendo a apelante se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia, associado ao fato de que as provas constantes nos autos indicam que a taxa de juros praticada está dentro dos limites legalmente previstos, resta afastada a pretensão da recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
GABRIELA RODRIGUES BARCELLOS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que constituiu o título executivo judicial
.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, devem ser majorados os honorários advocatícios sucumbenciais em 02% (dois por cento), totalizando, assim, 12% (doze por cento) do valor da condenação. Entretanto, mantenho suspensa a exigibilidade da referida verba, pois a parte litiga sob o manto da gratuidade de justiça (artigo 98, §3º, do CPC).

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/02/2023 às 17:25:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45302408022023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO

CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. JUROS SUPOSTAMENTE ABUSIVOS. PLANILHA DE CÁLCULO APONTA UTILIZAÇÃO DO PERCENTUAL DE 1% AO MÊS. TAXA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE TENHA SIDO UTILIZADO ÍNDICE ABUSIVO. EMBARGOS À MONITÓRIA EXIGE DEMONSTRATIVO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO. NÃO CUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

O
s documentos que embasam a exordial, em especial as planilhas de cálculo previstas no ID 3456732 e
no
ID 3456731, indicam que a taxa de juros praticada pela parte autora foi de apenas 1% (um por cento) ao mês.

2.

I
nexistem provas d
a alegação de que os juros aplicados ao caso seriam abusivos,
haja vista que a taxa utilizada sequer foi a originalmente prevista no contrato
.

3.

A
simples alegação de abusividade da taxa de juros, sem demonstração concreta da sua ocorrência, nem mesmo indicação de qual percentual teria sido indevidamente aplicado, ou mesmo apontamento de qual seria
a taxa
corret
a
, não é suficiente para alterar o pronunciamento judicial.

4.
Os embargos à monitória exigem a apresentação de demonstrativo discriminado da dívida, não sendo cabível que a impugnação ao valor supostamente devido seja realizada apenas de forma genérica.

5.

Recurso
conhecido e desprovido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.